Tribunal: TJSP
Processo: 1128098-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Adesão ao contrato de cartão de crédito e débito existente e devidamente comprovado com os documentos de cessão de crédito. Exercício regular de direito por parte da credora. Propósito da autora em alterar a verdade dos fatos. Aplicação da multa por litigância de má-fé. Cabimento. Ação

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Adesão ao contrato de cartão de crédito e débito existente e devidamente comprovado com os documentos de cessão de crédito. Exercício regular de direito por parte da credora. Propósito da autora em alterar a verdade dos fatos. Aplicação da multa por litigância de má-fé. Cabimento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração de honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1128098-16.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILDENIR
MOTA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
RENOVA
COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1128098-16.2019.8.26.0100 - São Paulo -L - Voto no 45289
Voto no 45.289
Apelação Cível n.o 1128098-16.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 18a Vara Cível
Apelante: Gildenir Mota
Apelado: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Gisele Valle Monteiro da Rocha
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito. Inscrição
em cadastros de inadimplentes. Adesão ao contrato de cartão de crédito e débito
existente e devidamente comprovado com os documentos de cessão de crédito.
Exercício regular de direito por parte da credora. Propósito da autora em alterar
a verdade dos fatos. Aplicação da multa por litigância de má-fé. Cabimento. Ação
improcedente. Recurso não provido, com majoração de honorários.
Trata-se de ação visando à declaração de inexistência de débito cumulada
com indenização por danos morais julgada improcedente pela r. sentença de fls.
135/146, de relatório adotado, condenando a autora ao pagamento de multa por
litigância de má-fé de 1% sobre o valor da demanda, além das custas, despesas
processuais e honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a gratuidade de justiça.
Recorre a autora (fls. 155/185), com pedido de exclusão da multa por
litigância de má-fé, especialmente por inexistir nos autos quaisquer indícios de dolo
processual de sua parte. Assinala que a comunicação de inclusão do débito foi
encaminhada a outro endereço que não o do autor. Argumenta não ser cabível a
expedição de ofício à OAB, haja vista limitar-se o patrono a defender o direito que a
parte ostenta de declara expressamente possuir. No mérito, defende as teses: ineficaz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1128098-16.2019.8.26.0100 - São Paulo -L - Voto no 45289
cessão de crédito, sem a notificação do autor; não comprovada a aprovação a proposta
de cartão de crédito, nem tampouco o envio e desbloqueio do plástico pelo autor;
inexiste documento que materialize o crédito; inaplicável a Súmula no 385 do STJ pela
inexistência de dívida “preexistente”; cabimento dos danos morais e progressividade
dos honorários de advogado.
Recurso processado no âmbito da graciosidade da justiça, foi respondido
pela ré (fls. 189/202) que rebateu as alegações aduzindo ter sido adequada a sentença,
pois a autora consumiu serviços de cartão de crédito do cedente e por eles não pagou,
donde ser legítima a dívida e reprovável a atitude de alegar em juízo o simples
desconhecimento de suas obrigações.
É o relatório.
A r. sentença aplicou bem o Direito ao caso dos autos e merece ser
mantida na íntegra.
A autora alegou na inicial (fls. 01/15) que tomou conhecimento de que
seus dados estavam inseridos nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito
referente ao contrato no F090747498, no valor de R$ 1.531,33, o qual não reconhece,
razão porque pretende a exclusão da inscrição e o pagamento de indenização por danos
morais.
Em resposta (fls. 35/51), a ré foi contundente ao explicar a origem da
negativação, sustentando ser cessionária de crédito oriundo de um contrato celebrado
pela autora com o Banco Sorocred, desde 09.10.2014, consistente de cartão de crédito
cujo saldo devedor não fora pago por ela.
Comprovou, ainda, ter havido regular notificação da autora sobre tal
cessão em 31.12.2014 (fls. 92), estando a aludida cessão lavrada e arquivada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1128098-16.2019.8.26.0100 - São Paulo -L - Voto no 45289
documento público perante o 8o Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Capital-
SP (fls. 79/80).
Também vieram aos autos, para arrefecer a memória da autora, as cópias
dos documentos pessoais utilizados para a confecção do contrato cedido, tais como
cópia de carta bancária (Santander) comprovando endereço da autora na Estrada dos
Fernandes, Pq. Santa Rosa, Suzano (fls. 81); RG (fls. 81/82); o holerith de comprovação
de renda (fls. 82); a concordância em receber o respectivo plástico do contrato (fls. 83);
a foto pessoal da autora no dia em que, dentro do estabelecimento comercial
conveniado, confeccionou o cartão de crédito (fls. 84).
Enfim, pelos autos, é possível notar que no tocante ao endereço
residencial, a autora é extremamente nômade.
Quando da confecção do contrato em 27.11.2011, o endereço que
comprovou para o Sorocred fora o da Estrada dos Fernandes, Suzano (fls. 81); depois, a
notificação da ré fora endereçada em 31.12.2014 para a Rua Padre Benedito Machado,
75, Ferraz de Vasconcelos-SP, certamente porque alterara sua residência (fls. 92/95); e,
finalmente, para a patrona ao propor a presente demanda em 09.10.2019 (fls. 16),
declinou residir no endereço da R. Salmo 91, no 11, Vila Jamil, Ferraz de Vasconcelos,
SP.
Portanto, a alegação de que não recebera a notificação da credora, sem a
comprovação por meio de provas de que sempre residira na Rua Salmo 91, 11, não
passa de defesa infundada para fugir de suas responsabilidades e que não pode frutificar
pois allegare nihil, et allegatum non probare paria sunt (alegar e não provar o alegado
importa nada alegar).
A autora, por sua vez, ao se manifestar sobre a contestação estranhamente
alega não haver prova da retirada do cartão, prova da solicitação do desbloqueio, prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1128098-16.2019.8.26.0100 - São Paulo -L - Voto no 45289
da efetiva utilização do plástico (fls. 110), mas tal alegação não acompanhou a petição
inicial, tendo sido emitida tão somente após a defesa apresentada pela ré com a juntada
dos documentos acima mencionados.
No mais, limita-se a alegar que não adquiriu as pendências incluídas em
seu CPF e que os documentos juntados pela ré não presumem a existência de qualquer
débito (fls. 111/115). Mas nada diz, por exemplo, contra a sua própria foto dentro das
dependências da ré no ato de formalização da proposta de cartão de crédito (fls. 84),
nem mesmo sobre como a ré teria obtido seus documentos pessoais para fazer o
cadastro, ou ainda, como que a ré teria obtido sua assinatura na própria proposta de
adesão ao cartão de crédito (fls. 83) !
Tampouco procede todas as lamentações sobre recebimento, desbloqueio,
utilização do plástico, pois é mais que cediço que tais cartões são emitidos no ato da
compra do cliente que pode dele se valer, inclusive, parcelando as compras no ato, no
mesmo dia da adesão ao contrato (27.06.2011).
Finalmente, impossível dar um mínimo de credibilidade às versões da
autora que é useira e vezeira em distorcer a realidade dos fatos. Nem mesmo o pedido
de afastamento da Súmula no 385 do STJ poderia, ainda que por hipótese, ser levado a
sério.
Embora a dívida do contrato aqui cobrado tivesse por “data débito”
04.05.2017, o fato é que a “inclusão” mesmo só ocorrera em 19.11.2019. Em
consequência de tal cronologia, se constata haver mesmo uma extensa lista de
negativações de toda sorte contra o nome da autora antes dessa data, caindo por terra a
tese de que, segundo ela, inexistem “apontamentos preexistentes” (vide fls. 90).
De resto, inclusive quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé
não é possível dar guarida ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1128098-16.2019.8.26.0100 - São Paulo -L - Voto no 45289
Com a digitalização e informatização dos processos pelo Poder Judiciário
brasileiro, ficou patente o ganho de eficiência e produtividade que representam o querer
constitucional do artigo 5o, LXXVIII, da CF (E.C. no 45/2004). Entretanto, para que
assim continuem os trabalhos, há que se procurar os meios necessários, dentre eles a
racionalização do processo.
A Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, atenta a eventuais abusos praticados por alguns operadores do direito, no
Comunicado CG no 02/2017 (10.01.2017), balizado pelos estudos do Núcleo de
Monitoramento de Perfis de Demanda NUMOPEDE, teceu importantes advertências
aos juízes, levantando um conjunto de características comuns nas ações em que se nota
o uso abusivo do Poder Judiciário (item 2, I-VIII).
E, sob tal perspectiva, a se permitir a expansão virulenta das ações sem
critério algum como tem sido feito, inclusive sob os auspícios da gratuidade de justiça e
com escolha deliberada de foros por jurisdicionados domiciliários há milhares de
quilômetros do juízo da causa, o colapso, o mal atendimento e a demora, serão a triste
sina daqueles outros jurisdicionados que litigam em concordância com os princípios da
boa fé objetiva, da eficiência, da lealdade processual, cooperação e duração razoável
arts. 5o, 6a, 8o do NCPC.
A fim de coibir tamanha iniquidade em favor daqueles que seguem as
boas práticas processuais, mister coibir atitudes como a da autora que, de maneira
acintosa, defende o “desconhecimento” de uma dívida sobejamente demonstrada,
procurando forjar fatos manifestamente contra a prova dos autos de maneira artificiosa e
predatória de todo o sistema jurisdicional, da parte contrária e, em última análise, de
toda a sociedade.
Evidentemente, a não ser pela intenção de multiplicar honorários,
majorar indenizações, confundir julgamentos, tumultuar procedimentos, encarecer o
gasto público com mais procedimentos, mais horas de servidores, advogados e juízos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1128098-16.2019.8.26.0100 - São Paulo -L - Voto no 45289
não se vê qualquer justificativa para a alteração da verdade dos fatos na presente causa.
Assim, adequada, nos termos do artigo 81 do CPC, a imposição da multa
de 1% sobre o valor atualizado da causa, salientando que nos termos do § 4o, do art. 98,
do CPC, a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final,
as multas processuais que lhe sejam impostas.
Tocante a expedição de ofícios à OAB e a E. Corregedoria Geral de
Justiça da Corte, nada há que se reparar.
Diante dos fatos acima narrados, importante que ambos os órgãos tenham
em seus acervos os informes sobre fatos relevantes atinentes ao uso (ou abuso) do
Sistema Jurisdicional do país, diante dos quais, ao seu prudente critério, poderão ou não
adotar providências disciplinares, administrativas ou até mesmo políticas perante os
canais de participação democrática.
Finalmente, o pedido encontra-se prejudicado, tendo em vista que em 01
de julho de 2020, conforme fls. 203/204, já foram devidamente expedidos os ofícios,
não cabendo à causídica qualquer receio profissional já que entende ter agido na mais
completa lisura e dentro das boas práticas profissionais, tal como defendeu em mais da
metade das 30 laudas do presente recurso.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso com majoração da verba honorária para 15% do valor da causa (CPC/15, art. 85,
§11), observada a gratuidade a que faz jus a autora.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator